Tribunal: STJ
Processo: 0029454-83.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901022 - RJ (2025/0117905-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MMS - SP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: NOVA
LAMITECH
LAMINADOS
PLASTICOS
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: EXTRUSA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: CD LOCADORA E LOGISTICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: TINCO ALUGUEL DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51399713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f6a65671-87b4-4852-9f52-99ff5897a373

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f6a65671-87b4-4852-9f52-99ff5897a373

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901022 - RJ (2025/0117905-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MMS - SP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: NOVA
LAMITECH
LAMINADOS
PLASTICOS
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: EXTRUSA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: CD LOCADORA E LOGISTICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: TINCO ALUGUEL DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por MMS - SP
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E OUTRAS contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50533812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/09/2025 16:59:32
Código de Controle do Documento: e700e4f8-e0aa-4786-8933-98686c0fcb99

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.
INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA
NÃO ANUÍRAM EXPRESSAMENTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Recuperação Judicial.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas
razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do
plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz
em relação aos credores que com ela anuíram expressamente.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.

Nas razões do recurso, as embargantes, ao indicarem o vício da omissão,
reiteram que "Na presente situação, como já ressaltado, a decisão tomada pelos
credores se revela perfeitamente merecedora de chancela, uma vez que a
expressão
contida na Cláusula em questão reflete a possibilidade de
stay period
suspensão das ações em curso até o encerramento efetivo da recuperação judicial
que, como também delimitado na r. decisão agravada, poderá ocorrer em
momento muito inferior ao biênio legal – qual seja, 6 meses após a homologação
do plano de recuperação judicial. Dessa forma e pelo que aqui se pondera, requer
seja o entendimento perfilhado reformado para manter a eficácia da Cláusula em
questão na forma em que aprovada e deliberada pela maioria dos credores
presentes na AGC, respeitando-se, igualmente, a soberania conferida ao conclave"
(e-STJ fl. 345).
Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos modificativos.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à simples
Documento eletrônico VDA50533812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/09/2025 16:59:32
Código de Controle do Documento: e700e4f8-e0aa-4786-8933-98686c0fcb99

reanálise da causa nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a questão de mérito
apontada pelas embargantes não constitui qualquer desses vícios, mas mero
inconformismo com a conclusão adotada pela Terceira Turma desta Corte.
Com efeito, o acórdão, de forma clara e indene de dúvidas, sem
qualquer incoerência, negou provimento ao agravo interno por manter a ausência
de violação do art. 489 do CPC, bem como a incidência das Súmulas 7 e 568,
ambas do STJ, e 284 do STF.
A propósito, confira-se os termos do
(e-STJ fls. 290-292):
decisum

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado na
decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume, conforme se
demonstra a seguir.
- Da violação do art. 1.022 do CPC
Da leitura das razões recursais revela que, quanto à alegação de violação do art.
1.022 do CPC, o recurso especial está deficientemente fundamentado.
Isso porque, é necessário que a parte agravante indique, com clareza e exatidão, o
ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é preciso que traga também
argumentação que permita a identificação da eventual ofensa.
Deixando de demonstrar em que consistiu a violação dos mencionados artigos,
incide a Súmula 284/STF.
- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a decisão não
merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão recorrido, nota-
se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação jurisdicional e apreciou
todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o deslinde
da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e
2/5/2024
REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
16/8/2021
- Da jurisprudência pacífica do STJ
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a
anuência do titular de garantia, real ou fidejussória, é indispensável para que o
plano de recuperação judicial possa estabelecer sua supressão ou substituição (REsp
1.794.209 /SP, DJe
). Na hipótese, o TJ/RJ, acolhendo insurgência recursal
29/6/2021
do agravado, reconheceu, em consonância com a referida orientação, que "A
cláusula que estende a novação aos coobrigados só tem efeito para os credores que
aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz,
portanto, em relação aos que não participaram da assembleia geral, que se
abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (e-STJ fl. 136).
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está, de fato, em consonância com a
jurisprudência do STJ, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser mantida.
- Do reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA50533812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/09/2025 16:59:32
Código de Controle do Documento: e700e4f8-e0aa-4786-8933-98686c0fcb99

Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista que os
argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como
alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e
provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/RJ, ao determinar a nulidade da cláusula
do plano de recuperação judicial que se refere à prorrogação do stay period,
concluiu o seguinte (e-STJ fls. 133-135):
Com efeito, no âmbito do processo de recuperação, é soberana a
deliberação da Assembleia Geral de Credores relativa ao conteúdo do plano,
não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões econômico-
financeiras do plano, a não ser controle de legalidade do ato jurídico.
O controle judicial, portanto, limita-se à apreciação da validade
das regras negociais inseridas no plano de recuperação, vedada ingerência no
aspecto da viabilidade econômica.
Assim, após a deliberação assemblear, em sede de verificação do
preenchimento dos requisitos para a homologação do plano de recuperação
judicial na forma do art. 58 da LREF, incube ao Juízo Recuperacional a análise
imparcial da proposta apresentada pelas devedoras, para checar se tais
disposições contrariam a legislação de regência.
Nessa ordem, admite-se reconheça a nulidade das cláusulas
incluídas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de
credores que confrontem a legislação de regência.
Ora, a soberania da assembleia para avaliar as condições em que
se dará a recuperação econômica não pode se sobrepujar aos ditames legais.
In casu, à toda evidência, a controvérsia posta não trata da
viabilidade econômica do plano recuperacional, mas de conformidade com a
legislação que rege a matéria.
[...].
Com efeito, após a nova redação dada pela lei 14.112/20, o
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.991.103-MT, de relatoria
do Ministro Marco Aurélio Bellizze, apresentou nova interpretação sobre a
regra do stay period, entendendo ser possível a extensão do prazo mediante
deliberação em AGC.
[...].
Contudo, esse prazo não pode ser indefinido. E no caso vertente,
muito embora tenha havido deliberação prévia, a decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial foi proferida em , o plano apresentado
em , a AGC
realizada em e o modificativo, em . Em outras
06/11/2020

palavras, já transcorreram mais de 1.000
06/01/2021 15/08/2023 14/11/2023
dias desde o início do stay period, não se vislumbrando qualquer justificativa
para prorrogação do período de blindagem (por, ao menos, mais dois anos),
tal como previsto na cláusula 5a, até porque, como visto, o plano de
recuperação foi há muito apresentado e submetido à AGC.
Não se olvida que a prorrogação acima do limite legal decorre da
vontade da recuperanda, e acima de tudo, da vontade dos credores;
entretanto, essa vontade deve ser respeitada dentro dos limites da lei e em
observância aos princípios gerais do direito, como a boa-fé objetiva e a função
social do instituto.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do acervo
fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

Documento eletrônico VDA50533812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/09/2025 16:59:32
Código de Controle do Documento: e700e4f8-e0aa-4786-8933-98686c0fcb99

Como é facilmente constatado, as questões devolvidas a esta Corte
Superior foram pontualmente enfrentadas no acórdão embargado, de maneira
consonante com a lei processual, razão pela qual não há que se falar em qualquer
vício a ser sanado ou complementação a ser feita no julgado.
Na verdade, a pretexto da omissão, verifica-se que a parte embargante
pretende se valer dos embargos de declaração para rediscutir a conclusão adotada
no acórdão embargado e tentar fazer prevalecer o seu entendimento quanto a ele,
pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa
espécie recursal.
Nesses termos, em suma, o recurso não apresenta qualquer dos
pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50533812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/09/2025 16:59:32
Código de Controle do Documento: e700e4f8-e0aa-4786-8933-98686c0fcb99

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.901.022 / RJ
Número Registro: 2025/0117905-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00294548320248190000
00322351520238190000
00419900520208190021
202524502703
294548320248190000 322351520238190000 419900520208190021
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MMS - SP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : NOVA LAMITECH LAMINADOS PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : EXTRUSA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : CD LOCADORA E LOGISTICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : TINCO ALUGUEL DE MAQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
Documento eletrônico VDA51385900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:31
Código de Controle do Documento: 3de0426d-0933-4d7f-86ec-bd23aa3a539b

AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MMS - SP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : NOVA LAMITECH LAMINADOS PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : EXTRUSA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : CD LOCADORA E LOGISTICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE : TINCO ALUGUEL DE MAQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE : PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO : NÃO CONSTA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:31
Código de Controle do Documento: 3de0426d-0933-4d7f-86ec-bd23aa3a539b